Tribunal: TJDFT
Processo: 0752365-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
EMENTA: DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RITO DA PENHORA. DESCONTO EM FOLHA. ALIMENTOS VENCIDOS. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de acréscimo do desconto em folha de pagamento do devedor de alimentos aos dois filhos menores. Alegação de débito alimentar pendente referente ao período de janeiro de 2020 a maio de 2023, no valor de R$ 37.557,75.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em verificar se há possibilidade de desconto de débito alimentar vencido diretamente na folha de pagamento do executado, nos termos do art. 529, § 3o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 529, § 3o, do CPC autoriza o desconto em folha de pagamento para satisfação de débito alimentar, respeitando o limite de 50% dos rendimentos líquidos do devedor. 4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a impenhorabilidade de verbas salariais pode ser mitigada para satisfação de prestações alimentícias. 5. No caso concreto, a majoração do desconto de 24% (prestação vincenda) acrescido de 16% (prestação vencida) do salário do executado não compromete sua subsistência e respeita os limites legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso parcialmente provido para determinar o aumento do percentual de desconto em folha para 40% até a quitação do débito alimentar., referente as pensões mensais e o pagamento das pensões ora executadas.
Tese de julgamento: "1. O desconto em folha de pagamento para satisfação de débito alimentar vencido é possível, desde que respeite o limite de 50% dos rendimentos líquidos do devedor. 2. A impenhorabilidade de verbas salariais não é absoluta, podendo ser flexibilizada para garantir o cumprimento da obrigação alimentar."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, inc. III, 529, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1107619/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017. TJDFT: Acórdão 1896883, 0713804-85.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/07/2024, publicado no DJe: 07/08/2024, Acórdão 1429579, 0706419-57.2022.8.07.0000, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/06/2022, publicado no DJe: 21/06/2022.